Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM MAIO/2021, E SENTENCIADA EM OUTUBRO/2021. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. IMPROVIDO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APENAS APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, SUSCETIVEL DE REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido. 1.1. Os réus apelam requerendo a anulação da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação do deferimento do pedido autoral, haja vista já que o Juízo não teria analisado o termo de quitação e o prazo da desocupação voluntária concedida aos réus. Em preliminar, requerem o reconhecimento da ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, e, por fim, o provimento integral do apelo a fim de que seja reformada a sentença e extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Alegam que compuseram amigavelmente com o autor a data e devolução das chaves, mas que o termo de quitação da dívida não foi entregue no tempo hábil, entretanto, a autora concordou com a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias a partir daquela data, em 17/06/2021. Informa que entregou as chaves dentro do prazo, em 13/08/2021. Por esta razão, alegam que não há interesse processual na demanda.
2. Da nulidade da sentença. Nos termos da sentença, o magistrado ponderou acerca da entrega das chaves do imóvel pelos apelantes: (...) “Os requeridos alegam que desocuparam o imóvel em data anterior à distribuição da ação. Contudo, o imóvel somente foi desocupado após a distribuição da ação. Essa se deu em 31/05/2021 e o imóvel foi desocupado após o deferimento do pedido liminar, sendo as chaves entregues à autora em 13/08/2021.” 2.1. Insta frisar que, pelo princípio da persuasão racional, o Magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Dessa maneira, o Juiz não está vinculado a apenas uma das provas, devendo considerar o conjunto probatório, assim como todo o ordenamento jurídico. 2.2. Conforme estabelece o art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 2.3. Dessa forma, o Juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. 2.4. O Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.5. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “(...) 1. O art. 371 do CPC dispõe que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". 2. No caso em comento, o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, dado que a r. sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. 4.Recurso provido. (07121285820188070018, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 12/2/2020.). 2.6. Não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que a sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida.
3. Ausência de Interesse processual e de legitimidade da parte. Alegam os apelantes que as partes celebraram pactuaram entre si ajuste com o fito de se atingir o objetivo destes autos muito antes da angularização processual, motivo pelo qual os autos deveriam ser extintos sem resolução do mérito, pelo fato de interesse de agir. 3.1. Nos termos do art. 30 da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária pode requerer a reintegração de posse do imóvel desde o momento em que ocorre a consolidação da propriedade fiduciária em seu nome. 3.2. O interesse processual para a propositura da presente ação requer apenas a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em nome da credora fiduciária. 3.3. Verifica-se dos autos que, em 24/08/2020, os réus foram notificados para purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome da autora. Diante da inércia dos réus, ora apelantes, o autor ajuizou a demanda em 31/05/2021, e apenas em 17/06/2021, os apelantes notificaram a autora se comprometendo a efetivar a devolução do imóvel, no prazo de 60 dias. 3.4. Constata-se que o termo de quitação da dívida foi emitido pela apelada em 15/01/2021, com informação acerca disponibilidade do termo de quitação, conforme correspondência recebida no endereço dos apelantes em 22/01/2021, e mesmo assim optaram por não restituir o imóvel.
3.5. Com razão o magistrado que asseverou que “os requeridos alegam que desocuparam o imóvel em data anterior à distribuição da ação. Contudo, o imóvel somente foi desocupado após a distribuição da ação. Essa se deu em 31/05/2021 e o imóvel foi desocupado após o deferimento do pedido liminar, sendo as chaves entregues à autora em 13/08/2021. 3.6. Rejeita-se, portanto, as preliminares da ilegalidade da parte e falta de interesse de agir.
4. Mérito. Extinção sem julgamento do mérito. 4.1. Aduz a apelante que a apelada não se desincumbiu com a sua obrigação legal de entregar aos devedores, ora apelantes, o termo de quitação da dívida no prazo de cinco dias a contar do segundo leilão, conforme art. 27 da Lei n. 9.514/1997, e que receberam o termo de quitação apenas em 17/06/2021. 4.2. Nos termos da notificação expedida pela autora em 15/01/2021, os apelantes foram notificados de que o termo de quitação da dívida referente ao imóvel objeto da demanda estaria disponível na sede da empresa. 4.3. As alegações dos apelantes quanto a ausência de cumprimento do prazo para entrega do referido termo, não merecem prosperar. 4.4. O imóvel objeto da lide somente foi desocupado após a distribuição da ação (31/05/2021), e o imóvel desocupado após o deferimento do pedido liminar, sendo as chaves entregues à autora em 13/08/2021.
5. Honorários advocatícios. Revisão de ofício. Equidade. 5.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 675.477,74), a quantia resultante (R$ 67.547,77) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, contestação e réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 5.2. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, considerando-se, ainda, a rápida tramitação da lide.
6. Apelação improvida.